Tribunal: TJES
Processo: 5011021-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011021-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

APELADO: ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ASSINATURA DE APLICATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Google Brasil Internet Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação ordinária que declarou a nulidade da assinatura do aplicativo "Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy", condenando a ré à restituição em dobro do valor de R$ 259,98, corrigido monetariamente, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade da cobrança referente à assinatura do aplicativo "Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy"; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral em decorrência da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é aplicada no caso, considerando a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações autorais.

4.
A apelante não produziu prova robusta capaz de demonstrar que o autor efetivamente contratou o serviço e/ou utilizou a assinatura do aplicativo objeto da controvérsia, limitando-se a alegações genéricas.

5.
A cobrança indevida, associada à omissão da apelante em resolver administrativamente a questão, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e atrai a aplicação da sanção de restituição em dobro do valor pago, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, não configurando hipótese de engano justificável.

6.
A cobrança indevida gerou abalo moral ao consumidor, que precisou recorrer ao Judiciário para solucionar a questão. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional à reprovabilidade da conduta e aos princípios da reparação integral.

7.
Precedentes jurisprudenciais corroboram a responsabilidade da apelante em situações semelhantes, reforçando a necessidade de comprovação da regularidade das cobranças realizadas em plataformas digitais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas depende da presença da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações. 2. Cabe ao fornecedor comprovar a legitimidade de cobranças impugnadas pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é aplicável quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, seja por deslealdade, descuido ou ausência de engano justificável. 4. A cobrança indevida, quando não resolvida administrativamente, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/3/2021. TJPR, 1ª Turma Recursal, RI nº 0004725-14.2020.8.16.0130, j. 15/7/2021. TJSP, AC nº 1015923-38.2020.8.26.0361, Rel. Helio Faria, j. 12/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
contra a r. sentença de Id nº 9694493, integrada pela decisão de Id nº 9694499, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES que, nos autos ação ordinária ajuizada por
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA JUNIOR
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da assinatura do aplicativo "
Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy"
vinculado a parte autora e, ainda, condenar a parte ré a restituir em dobro a parte autora a título de danos materiais os valores descontados em razão da referida assinatura
, qual seja, R$ 259,98 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), valor este já considerando a dobra do art. 42 do CDC
.
Montante este a ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do desconto indevido, bem como a
título de danos morais o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do arbitramento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Em suas razões recursais de Id nº 9694501, a parte recorrente, aduz, em suma, que:
i)
“(...) o Apelado alega ter efetuado o download de um aplicativo gratuito pouco antes da suposta cobrança indevida, porém em seu histórico de compras, não consta o download de nenhum aplicativo gratuito antes da compra do aplicativo “Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy”, do dia 14 de junho de 2021, restando claro que o Apelado baixou um aplicativo pago (cancelando e contratando na sequência) o que leva a crer que se trata do mesmo aplicativo.”; ii) “(...) tudo demonstra que a compra foi realizada através da conta de e-mail pessoal do Apelado, a qual é pessoal e intransferível, sem qualquer indício de fraude ou invasão de seus acessos.”; iii) “Por se tratar de cobrança claramente legítima, não é cabível qualquer restituição de valores. No entanto, cumpre observar que, em demonstração de boa-fé e cooperação processual, a Apelante realizou o depósito judicial no valor de R$129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e noventa centavos), conforme noticiado nos autos em ID 35213316, por mera liberalidade”; iv) “(...) ausente a comprovação de má-fé da embargante, é indevida a repetição em dobro, conforme entendimento pacificado do STJ.” e; v) “(...) não há qualquer prova de que houve qualquer conduta ilícita da Google e tampouco é possível vislumbrar nexo causal entre a ora Apelante e o dano hipotético alegado.”.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do débito, com o afastamento do dano moral.

Contrarrazões de Id nº 9694504, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
contra a r. sentença de Id nº 9694493, integrada pela decisão de Id nº 9694499, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES que, nos autos ação ordinária ajuizada por
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA JUNIOR
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da assinatura do aplicativo "Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy" vinculado a parte autora e, ainda, condenar a parte ré a restituir em dobro a parte autora a título de danos materiais os valores descontados em razão da referida assinatura, qual seja, R$ 259,98 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), valor este já considerando a dobra do art. 42 do CDC. Montante este a ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do desconto indevido, bem como a título de danos morais o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do arbitramento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Em suas razões recursais de Id nº 9694501, a parte recorrente, aduz, em suma, que:
i)
“(...) o Apelado alega ter efetuado o download de um aplicativo gratuito pouco antes da suposta cobrança indevida, porém em seu histórico de compras, não consta o download de nenhum aplicativo gratuito antes da compra do aplicativo “Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy”, do dia 14 de junho de 2021, restando claro que o Apelado baixou um aplicativo pago (cancelando e contratando na sequência) o que leva a crer que se trata do mesmo aplicativo.”; ii) “(...) tudo demonstra que a compra foi realizada através da conta de e-mail pessoal do Apelado, a qual é pessoal e intransferível, sem qualquer indício de fraude ou invasão de seus acessos.”; iii) “Por se tratar de cobrança claramente legítima, não é cabível qualquer restituição de valores. No entanto, cumpre observar que, em demonstração de boa-fé e cooperação processual, a Apelante realizou o depósito judicial no valor de R$129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e noventa centavos), conforme noticiado nos autos em ID 35213316, por mera liberalidade”; iv) “(...) ausente a comprovação de má-fé da embargante, é indevida a repetição em dobro, conforme entendimento pacificado do STJ.” e; v) “(...) não há qualquer prova de que houve qualquer conduta ilícita da Google e tampouco é possível vislumbrar nexo causal entre a ora Apelante e o dano hipotético alegado.”.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do débito, com o afastamento do dano moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, o autor Rogério de Souza Caldeira Junior ajuizou ação ordinária alegando em junho de 2021 baixou, em seu aparelho celular, um aplicativo gratuito, por meio do
Play Store
, porém minutos depois recebeu a notificação da sua operadora de cartão de crédito inferindo acerca da cobrança de um outro aplicativo denominado “Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy” nesta mesma loja (Play Store), no valor de R$129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Segundo o autor, em razão de não ter realizado a compra do aplicativo, à época solicitou estorno ao Google e, apesar de achar que o problema estava resolvido, a cobrança se manteve, ao passo que não possuía acesso ao aplicativo.

Por meio de decisão de Id nº 9694426, o juízo de origem inverteu o ônus da prova e, por conseguinte, determinou a intimação da parte ré para comprovar a efetiva realização da compra pela parte autora.

Após ter sido devidamente intimado, a parte requerida apresentou contestação no Id nº 9694485, colacionando tão somente o depósito judicial do valor de R$129,99, sem qualquer outra prova a respeito da suposta compra objeto da demanda.

Feitas tais considerações, nota-se que a controvérsia recursal está restrita à análise da legitimidade da cobrança do valor de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente à assinatura do aplicativo "Ninja VPN Fast, Free, Unlimet, Secure VPN Proxy".

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade dessa assinatura e condenou a apelante à devolução em dobro do valor cobrado, além do pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conforme delineado na sentença, foi atribuída à apelante a incumbência de demonstrar a legitimidade da contratação, em razão da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 373, II do CPC. Entretanto, a apelante limitou-se a alegações genéricas, não produzindo prova robusta capaz de demonstrar que o autor efetivamente realizou a assinatura do referido aplicativo ou dele usufruiu.

A jurisprudência é clara ao exigir do fornecedor a comprovação da regularidade das cobranças realizadas quando há contestação do consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA É RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. ART. 6º, INCISO VIII, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

2. O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4º do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumeirista, sendo certo que na hipótese, encontra presente não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor.

3. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4. In casu, há verossimilhança nas alegações da parte autora, posto ser incontroversa a contratação do seguro, em vida, de seu falecido esposo, sendo certo que a proposta por ele assinada encontra-se em poder da seguradora.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1227725, 07148439320198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, deve ser declarada inexistente a assinatura do aplicativo "Ninja VPN Fast, Free, Unlimited, Secure VPN Proxy", realizada sem a concordância da parte autora, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante,
ou seja, cabendo à parte ré a restituição dos valores indevidamente descontados do autor, conforme devidamente pelo d. magistrado de origem.

No que diz respeito à repetição do indébito nas relações consumeristas, o CDC dispõe o seguinte:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse ponto, destaco que referido diploma legal estabelece que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável.

A esse respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça a fim de pacificar a discussão no tocante à exigência de comprovação de má-fé do fornecedor para que seja configurada a obrigação de restituição em dobro do indébito, julgou o EREsp nº 1.413.542/RS, fixando os seguintes premissas:

4.4. Assim, em resumo, a fim de afastar o aparente conflito entre as Turmas de Direito Privado e de Direito Público e, consequentemente, manter estável e coerente a jurisprudência desta Corte, prestigiando-se o postulado da segurança jurídica, nos termos do artigo 926 do CPC de 2015, creio seja fundamental estabelecer as seguintes premissas sobre o tema em julgamento:

(i)
a sanção civil de devolução em dobro, encartada no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se possível quando a cobrança indevida consubstanciar má-fé, compreendida esta como conduta contrária à boa-fé objetiva, seja por força de inobservância do dever anexo de lealdade – ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor –, ou do dever anexo de proteção – ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável;

(ii) nessa perspectiva, caberá ao fornecedor, na contestação ou na fase instrutória do processo, demonstrar que não atuou em contrariedade à boa-fé objetiva, isto é, que não agiu de forma desleal ou descuidada, pois o engano cometido era, sim, justificável; e

(iii) se houver divergência jurisprudencial em relação ao objeto da cobrança indevida ou caso a cláusula contratual em que se baseie for posteriormente declarada nula, configurar-se-á hipótese de engano justificável, excludente apta a afastar a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito.

5. Nesse quadro, à luz das supracitadas premissas, submeto a seguinte tese objetiva aos demais membros da Corte Especial: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

No presente caso, após atenta análise dos autos, verifico que a apelante descumpriu os deveres laterais impostos pela boa-fé objetiva, porquanto realizou a cobrança de serviço sem apresentar lastro contratual para tanto.

Diante das particularidades mencionadas acima, inobservados os deveres mínimos de proteção e cautela, tenho que a situação narrada não se enquadra na hipótese de engano justificável, até porque o requerente entrou em contato solicitando o estorno do valor cobrado, razão pela qual a manutenção da condenação de repetição em dobro do indébito é medida que se impõe.

Em
relação ao
dano moral
, certo que a cobrança indevida causou constrangimento e exigiu que o requerente ingressasse com a presente ação para declarar a nulidade da assinatura do aplicativo e obter o ressarcimento dos valores cobrados, daí o dever de indenizar.

A cobrança de valores indevidos, quando associada à omissão do fornecedor em resolver administrativamente a questão, caracteriza abalo moral que extrapola os meros dissabores do cotidiano, ensejando reparação.

Contudo, o valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da requerida (para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem causa do autor, e, nesse sentido, razoável o valor fixado na importância de R$ 3.000,00.

Por fim, colaciono alguns precedentes envolvendo a parte apelante em situações semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICATIVO BAIXADO NO “GOOGLE PLAY”.
COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA AUTOMÁTICA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004725-14.2020.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 15.07.2021).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NA PLATAFORMA "GOOGLE PLAY". AUTORA QUE DIZ NÃO RECONHECER AS COBRANÇAS DE ITENS ADQUIRIDOS NA REFERIDA LOJA VIRTUAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO GOOGLE. DEVER DE SEGURANÇA NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - RI: 06312466820198040015 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 14/12/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar o ato ilícito civil perpetrado, cobrança de APP gratuito, bem como para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento equivalente a R$ 6.000,00, a título de danos morais. Insurgência de ambos os demandados. Inadmissibilidade. Requerente que acreditava estar adquirindo um serviço gratuito. Informação adequada: Direito básico do consumidor. Inteligência do artigo 6º, inciso III, da legislação protetiva
. No caso em liça, a autora comprovou que o almejado serviço de escaneamento seria fornecido de forma gratuita.
Nesse sentido, basta indicar a absoluta e capital prova documental, representada pelo documento de fl. 46, que de maneira incontroversa explicita a oferta e a gratuidade do serviço, tendo a impugnação se restringido a argumentar que o consumidor, antes de contratar o serviço, deveria ter peregrinado em outros meandros dentro do ambiente eletrônico, como que tentando imputar à parte vulnerável do contrato a obrigação de se certificar da efetiva validade do anúncio, subvertendo, assim, regras básicas de comercialização de serviços.
Não bastasse a clara violação das próprias obrigações em relação à oferta, restava alva a incumbência da parte ré que detém expertise e meios para tanto, de trazer aos autos comprovação que refutasse a tese autoral de serviço gratuito, pelo que bastava trazer à colação comprovação de que a autora preencheu formulários e forneceu dados pessoais e de seu cartão de crédito para realizar a compra de um serviço anunciado como sendo gratuito, ônus do qual não se desincumbiram os requeridos.
Conforme bem reconhecido pelo ilustre Magistrado singular: "A forma de cobrar o aplicativo após três dias de teste, deveria ter ficado suficientemente clara à autora para que esta não incidisse no erro de continuar usando um aplicativo por cujo uso estava sendo cobrado. A responsabilidade da ré Google avulta na medida em que hospeda em seu marktplace ou sua plataforma Google Play aplicativos gratuitos que, posteriormente, acabam transformando-se em aplicativos pagos, não obstante baixados de forma gratuita, o que ofende a clareza pela qual devem se pautar os contratos regidos pelo código de Defesa do Consumidor e atenta contra a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, princípios protetivos hospedados nas dobras do referido Diploma. A referida prática, transformação de gratuidade em serviço pago, é expediente que deve ser arredado, posto exigir do próprio cliente que solicitou serviço gratuito de modo claro em outra natureza, ou seja, oneroso. Não por outra razão o descontentamento de inúmeros clientes que acederam ao uso do aplicativo de forma gratuita e acabaram tendo que pagar por seu uso, fato comprovado pela autora pela demonstração de inúmeras reclamações, vide fls. 50/82. Ainda é de se perceber que a própria Google instrumentaliza as ferramentas de cobrança, vide fls. 25/27, permitindo ao aplicativo em referência a prática de tal conduta, o que robustece também sua legitimidade. A legitimidade do corréu Nu Pagamento vem estribada no documento de fls. 83, que demonstra sua ação na causação do dano, especificamente tanto pela notificação da suposta dívida, como do cadastramento do nome da autora no rol dos maus pagadores, fls. 84 e 85. Destarte, diante do conjunto probatório supra aludido, resta patente a falha na prestação dos serviços pela rés"
. Indevida, portanto, a cobrança da quantia referente à utilização do aplicativo APP TAPSCANNER no valor de R$ 229,90, haja vista que pelo documento juntado à fl. 46, tal cobrança refere-se a serviço oferecido como "APP GRATUITO SCANNER" pela plataforma Google Play. Inscrição indevida em cadastro de inadimplente
s. Existência de correlação entre a conduta dos requeridos e o dano causado. Teoria do Risco Profissional. Hipótese de dano moral presumido. Indenização devida. Dano moral existente. Quantum indenizatório que não comporta redução porque já aquém dos valores usualmente arbitrados em casos análogos, ficando mantida a verba fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. Sentença confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10159233820208260361 SP 1015923-38.2020.8.26.0361, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 12/12/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2021).

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar